Tribunal: TJMT
Processo: 0500426-47.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 0500426-47.2015.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Recorrida: ANIZIA OTILIA MACIEL PEREIRA
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME ENUNCIADO 163 DO FONAJE - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1. De acordo com o Enunciado no 163 do FONAJE, os procedimentos de tutela de urgência, quando requerido de forma antecedente - arts. 303 a 310 do CPC -, não são compatíveis com os Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser reconhecida a incompetência destes para o julgamento do presente feito.
2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500426-47.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIZIA OTILIA MACIEL PEREIRA - CPF: 346.498.591-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME ENUNCIADO 163 DO FONAJE - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1. De acordo com o Enunciado no 163 do FONAJE, os procedimentos de tutela de urgência, quando requerido de forma antecedente - arts. 303 a 310 do CPC -, não são compatíveis com os Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser reconhecida a incompetência destes para o julgamento do presente feito.

2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020